Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-06.2020.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000775-06.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARA SILVIA MOREIRA DE SOUZA BATISTA - CPF: 429.725.151-53 (RECORRENTE), YAN BATISTA FURQUIM - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (RECORRIDO), JOAO PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 016.904.301-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
–
LEI MUNICIPAL Nº 388 – PROGRESSÃO FUNCIONAL -
DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS –
PERCENTUAL SOBRE VENCIMENTO BASE DE CADA CLASSE – PREVISÃO LEGAL -
SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando a Lei Municipal 388 de 2012 que dispõe que
“A diferença de
um nível para outro será imediatamente acima de 5.00% (cinco por cento) sobre o respectivo salário”
, evidencia-se que a administração pública deve aplicar o referido percentual sobre vencimento base de cada classe, haja vista que a lei não especifica sobre qual salário seria e não cabe ao judiciário dar interpretação diversa à lei, sob pena de usurpação da função legislativa do ente competente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de
Mara Silvia Moreira de Souza Batista

Ação:
Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e pedido de cobrança.

Origem:
4ª Vara Cível de Primavera do Leste – MT.

Sentença (Id.
129086671
):
julgou improcedentes

os pedidos autorais,
ante a ausência de comprovação dos argumentos deduzidos na inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id.

129086672

)
:
a recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente procedente o pedido autoral. Sustenta que o recorrido realizou a progressão funcional em desconformidade com o previsto legalmente. Aduz que a elevação de nível se daria de forma progressiva, considerando o salário percebido à época da progressão e não o salário base.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.º 1000775-06.2020.8.11.0037

Recorrente:

Mara Silvia Moreira de Souza Batista

Recorrido:

Município de Santo Antônio do Leste-MT.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação
Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e pedido de cobrança
, proposta por
Mara Silvia Moreira de Souza Batista
, em desfavor do
Município de Santo Antônio do Leste-MT
.,
na qual objetiva o correto recebimento de sua remuneração com a incorporação do adicional a título de progressão funcional de acordo com a progressão e classe estabelecida pela própria administração.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente,
em síntese,
é servidora ativa do Município de Santo Antônio do Leste/MT., ocupante do cargo de Professora
lotada na Secretaria Municipal de Educação desde 03/06/2002. Relata que na condição de professora e com titulação de especialista, está enquadrada na “Classe C” da progressão horizontal e sustenta que acumula 17 (dezessete) anos de exercício, razão pela qual aduz ter direito a cinco progressões verticais, enquadrando no nível 5. Ainda, informa que ocupou a função de Coordenadora Pedagógica no período de 05/2014 até 12/2018.

Assim, a recorrente pleiteia a declaração de todas as suas progressões verticais, bem como a incidência de 5% (cinco por cento) no salário de maneira progressiva, considerando o salário imediatamente anterior em cada incorporação; o pagamento retroativo da diferença demonstrada, não paga da progressão vertical dos últimos 5 (cinco) anos, considerando termo final a data do primeiro protocolo administrativo.

Além disso, a recorrente busca a declaração da incidência do adicional pela função de Coordenadora Pedagógica sobre o salário, considerando a incidência sobre a progressão vertical alcançada; o pagamento do adicional pela função de Coordenadora Pedagógica pela incidência sobre a progressão vertical alcançada, retroativo dos últimos 5 (cinco) anos, bem como indenização por dano moral.

Cinge-se a controvérsia quanto à incorporação da progressão à remuneração da servidora no âmbito do Município de Santo Antônio do Leste/MT.

Inicialmente, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada em 12/02/2020, portanto, qualquer pretensão autoral que recaia em período anterior 12/02/2015 resta prescrita. Sendo esta a data a ser utilizada para fins de verificação de eventuais diferenças salariais.

Outrossim, tendo em vista que o princípio da legalidade expresso na
Constituição Federal
impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (artigo 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (artigo 37, “caput”).

No caso em tela, constata-se que a recorrente possui vínculo com o ente recorrido desde
03/06/2002 e a Lei Municipal nº 388 que dispõe sobre plano de cargos, carreiras, salários e estatuto dos profissionais da educação de Santo Antônio do Leste iniciou a sua vigência a partir de 9 de março de 2012
.

Portanto, entende-se que embora a recorrente possua 17 (dezessete) anos de acumulados de exercício deve-se obter o termo inicial para contagem ao direito progressão em questão a partir da publicação da referida lei.

A Lei Municipal nº 388, de 9 de março de 2012, dispõe sobre plano de cargos, carreiras, salários e estatuto dos profissionais da educação de Santo Antônio do Leste. Transcrevo as disposições legais quanto à progressão funcional:

“Artigo 4º – Das séries de classe do cargo de professor. I – Classe A – Habilitação específica de nível médio-magistério; II – Classe B – Habilitação específica de grau superior no nível de graduação, representado por licenciatura plena; III – Classe C – Habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, mais especialização; IV – Classe D – Habilitação específica de grau superior em nível de graduação por licenciatura plena, com curso de mestrado na área de educação; V – Classe E – Habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena com curso de doutorado na área de educação. Parágrafo 1º – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, conforme descrição acima: Parágrafo 2º – Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 12 que constituem a linha vertical de progressão.
A diferença de um nível para outro será imediatamente acima de 5.00% (cinco por cento) sobre o respectivo salário.

(...)

Artigo 42 – O Profissional da Educação Pública Municipal terá direito à progressão funcional, de um nível para outro,
desde que aprovado em processo contínuo e específico de avaliação, obrigatoriamente
,
a cada 03 (três) anos
, após estágio probatório. Parágrafo 1º – Para a primeira progressão o prazo será contado a partir da data em que se der o exercício do profissional no cargo ou do enquadramento. Parágrafo 2º – Decorrido o prazo previsto no caput; e não havendo processo de avaliação, a progressão funcional dar-se-á automaticamente. Parágrafo 3º –
As demais normas da avaliação processual referida no caput deste artigo incluindo instrumentos e critérios, terão regulamento próprio, definidos pelo Órgão da Educação Pública do Município
.

Assim, com base nas normas descritas acima, nota-se que há requisitos cumulativos a serem cumpridos para atingir a ascensão profissional, não sendo limitados somente ao tempo de serviço.

Além do requisito temporal, os demais requisitos referidos acima devem ser provados mediante processo administrativo de promoção regulamentados com
instrumentos e critérios próprios do Órgão da Educação Pública do Município.

Destarte, considerando que a supracitada Lei Municipal dispõe que
“A diferença de um nível para outro será imediatamente acima de 5.00% (cinco por cento) sobre o respectivo salário”
, evidencia-se que a administração pública deve aplicar o referido percentual sobre vencimento base de cada classe, haja vista que a lei não especifica sobre qual salário seria e não cabe ao judiciário dar interpretação diversa à lei, sob pena de usurpação da função legislativa do ente competente
.

Portanto, conforme se observa, a recorrente obteve as promoções logo que observado o atendimento a todos os requisitos das legislações vigentes a cada período promocional, de modo que não há de se falar em desconformidade dos valores recebidos.

Outrossim, descabe a incidência da diferença de nível sobre o acréscimo decorrente do exercício de função de Coordenador Pedagógico, já que não há previsão legal para tanto.

No que tange à indenização por dano moral, uma vez que o episódio, por si só, é incapaz de produzir o dano alegado, visto que não possui eficácia lesiva relevante. Com efeito, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral.

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023